Tribunal: TJBA
Processo: 8002375-40.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002375-40.2022.8.05.0230 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: EDISON CONCEIÇÃO DA COSTA CARDOSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL POR INADMISSIBILIDADE. LIMITE DE ALÇADA DA LEI Nº 6.830/80. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Santo Estêvão contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível em execução fiscal, ao fundamento de sua inadmissibilidade nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80, em razão de o valor da causa (R$ 573,08) ser inferior ao limite de alçada legal. A parte agravante sustenta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, alegando boa-fé, tempestividade e interesse público na arrecadação tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível Apelação Cível em execução fiscal cujo valor é inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80; (ii) estabelecer se o princípio da fungibilidade recursal autoriza o recebimento da apelação como embargos infringentes, diante da alegada boa-fé processual e da indisponibilidade do direito público envolvido. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.830/80, em seu art. 34, estabelece que, em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN (atualmente equivalente a R$ 1.259,35, conforme atualização do STJ no REsp 1168625/MG), somente são cabíveis embargos infringentes e de declaração, a serem julgados pelo juízo de primeiro grau. A interposição de Apelação Cível em desconformidade com essa regra configura manifesta inadmissibilidade recursal, o que autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica a hipóteses de recurso expressamente vedado pela legislação especial, notadamente quando não há dúvida objetiva sobre o recurso cabível. A tentativa de conversão da apelação em embargos infringentes é inviável, por envolver alteração de competência entre instâncias, contrariando o sistema recursal previsto na Constituição e comprometendo a segurança jurídica. A indisponibilidade do crédito público não afasta a aplicação da norma específica de alçada, cuja finalidade é racionalizar o uso da máquina judiciária em execuções de pequeno valor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8002375-40.2022.8.05.02301, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO e, como agravado, EDISON CONCEIÇÃO DA COSTA CARDOSO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)